Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA ELEVADA. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM” DANO MORAL. REDUÇÃO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade deste delito ou o dolo do acusado.
4. Não se fala em erro de proibição quando o réu tem plena ciência da ilicitude de sua conduta.
5. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool no momento em que proferiu as ameaças, em nada altera as circunstâncias do delito, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio liberain causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
6. Inaplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e vias de fato, ainda que praticadas no mesmo contexto, quando uma não constituiu o meio necessário ou etapa de preparação ou execução para a outra.
7. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
8. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar "bis in idem", tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
9. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível
10. Recurso parcialmente provido.